Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LANÇAMENTO FUTURO. BLOQUEIO JUDICIAL. NÃO VERIFICADO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO INCORRETA DO SISTEMA PJE. ADVOGADO. DEVER DE OBSERVAR O PRAZO PREVISTO NA LEI.
1. A plataforma eletrônica do PJE é uma somente uma ferramenta de gestão de tramitação processual, e não influencia no cômputo dos prazos previstos na lei.
2. É dever do advogado observar os prazos legais para a prática dos atos quando devidamente intimado.
3. Lançamento futuro não corresponde a bloqueio judicial, pois este ainda está sujeito a posterior compensação e verificação.
4. Negou-se provimento ao recurso.